Tribunal: TJDFT
Processo: 0730406-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0730406-54.2024.8.07.0000 DESPACHO Ausente pedido liminar, à agravada para contrarrazões. Em seguida, colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 02/08/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator